Tribunal: TCU
Processo: 020.469/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6552/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: (a) considerar prejudicada, nos termos do art. 260, § 5o, do RITCU aprovado pela Resolução no 246, de 2011, por perda de objeto, a apreciação da legalidade, para fins de registro, do ato de admissão em prol de Kele Aparecida Costa Vespermann (ato 89234/2019), diante da cessação do efeito financeiro do respectivo ato a partir do desligamento da servidora; e (b) determinar, nos termos do item 1.5.1.2 do Acórdão 2100/2010-TCU-Plenário , a exclusão do ato em prol de Fernanda Helena Marques (ato 66904/2019) no Sistema Sisac, permanecendo o ato excluído na base do Sisac com a observação de a exclusão ter sido motivada pelo cadastramento em duplicidade: 1. Processo TC- Processo 020.469/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Fernanda Helena Marques (CPF XXX.618.326-XX); Kele Aparecida Costa Vespermann (CPF XXX.628.046-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.